Tribunal: STF
Processo: Rcl 53172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Município de Vitória/ES, contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0000039-93.2017.8.08.0004, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte e violado a Súmula Vinculante 10.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o Município reclamante narra proposta em seu desfavor ação trabalhista, em que agentes de suporte operacional pleiteiam diferenças salariais relativas a intervalos intrajornada não usufruídos e feriados trabalhados.



    Noticia julgado procedente o pedido, sentença mantida ao exame de recurso ordinário, o que desafiou a interposição de recurso de revista, seguida de agravo de instrumento. 



    Assevera que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, rejeitou os embargos de declaração e desproveu o agravo interno conseguinte, sob o fundamento da ausência de transcendência da controvérsia. 



    3. O reclamante noticia que o agravo de instrumento em recurso revista tem como objeto o debate sobre a infringência à Súmula Vinculante 10, ante o alegado afastamento pela Corte Regional da vigência a) do art. 1º, parágrafos 2º e 3º, da Lei Municipal 6.817/2006, segundo os quais a jornada será efetuada de domingo a sábado, incluindo feriados, de forma ininterrupta, sem contemplar o intervalo intrajornada; e b) dos arts. 5º, “b”, e 8º a 10º, da Lei Federal 605/1949, que autoriza o trabalho dos servidores de todos os entes federativos aos sábados, domingos e feriados.



    Dessa forma, dessume que o Tribunal Superior do Trabalho não poderia ter obstado o seguimento do agravo de instrumento em recurso de revista. Justifica que, como a matéria em questão possui status constitucional, é irrefutável a existência da transcendência da controvérsia, não podendo o TST criar óbice à competência do Supremo Tribunal Federal para, em última instância, proferir julgamento sobre decisão que violou súmula vinculante desta Suprema Corte. 



    Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento definitivo reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 26).



    5. A parte beneficiária do ato judicial reclamado apresentou contestação (edoc. 28).



    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação, ou, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido. Colaciono a ementa da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos afetos à competência de outros tribunais. 2. Não há violação do princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. 3. Não afronta o art. 97 da Constituição Federal, tampouco a Súmula Vinculante 10/STF, convicção judicial apoiada na interpretação sistemática de preceitos normativos, e que, em momento algum, sequer tangenciou a declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal 6.817, de 21.12.2006, e da Lei federal 605, de 5.1.1949. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação ou, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido”. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante. 



    2. A parte reclamante sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho não pode reputar inexistente o requisito da transcendência no caso dos autos, de maneira a criar óbice à competência deste Supremo Tribunal Federal para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional debatida no paradigma invocado, qual seja, a suposta violação da Súmula Vinculante 10. 



    3. Emerge dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao exame de recurso ordinário, manteve a sentença que deferiu o pagamento de período intervalar e dobra dos feriados trabalhados.



    4. Na sequência, a Corte Regional negou seguimento ao recurso de revista, à míngua de demonstração do dissídio jurisprudencial e em razão da deficiência na fundamentação. Por oportuno, colaciono excerto do julgado referente ao recurso ordinário:



    “INTERVALO INTRAJORNADA



    O Reclamado alega que a r. sentença merece reformas nesse ponto, porque existe Lei Municipal (Lei 6817) que trata do tema, e, expressamente, preconizou em seu artigo 1º, § 2º, que a jornada é ininterrupta, não contemplando o intervalo intrajornada.



    Sem razão.



    A adoção da escala de 12X36 por meio da Lei Municipal n.º 6.871/2006 não pode atentar contra a concessão do intervalo intrajornada, nos termos do que estabelece a CLT no § 4º de seu artigo 71, mormente em se tratando de norma de ordem pública, sendo medida de higiene, saúde e segurança do trabalho. Nesse sentido é o que estabelece a Súmula n.º 437 do eg. TST:



    INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012



    I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.



    II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.



    III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.



    IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT.



    Nesses termos, deve ser mantida a sentença que deferiu o pagamento do período intervalar.



    Nego provimento.



    FERIADOS LABORADOS



    Aduz o Reclamando que a Lei Municipal (Lei 6.817) que trata do tema expressamente fixou em seu artigo 1º, § 1º, que a jornada será efetuada de domingo a sábado, incluídos os feriados. Sustenta, ainda, que a ausência de indicação dos feriados trabalhados enseja o afastamento da condenação.



    Sem razão.



    Restou incontroverso nos autos que no período da condenação os substituídos laboravam em jornada de 12x36 sem receberem o pagamento em dobro dos feriados, com respaldo na Lei Municipal nº 6.817/2006.



    A Súmula n.º 444 do eg. TST assegura a remuneração em dobro dos feriados trabalhados para aqueles que trabalham na escala de 12X36, in verbis:



    JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. LEI. ESCALA DE 12 POR 36. VALIDADE. - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 - republicada em decorrência do despacho proferido no processo TST-PA-504.280/2012.2 – DEJT divulgado em 26.11.2012



    É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas.



    Ainda, não há falar na ausência de comprovação individual dos feriados laborados e não compensados, pois se trata de sentença coletiva relativa a direitos homogêneos, que serão objeto de liquidação em relação a cada empregado.



    Nego provimento”.



    5. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao julgamento do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista, manteve a decisão singular que, adstrita ao exame da matéria processual, reputou consentânea a decisão recorrida com o entendimento iterativo do TST (Súmulas 333, 437, II, e 444 do TST), não demonstradas a divergência jurisprudencial e nem a aventada negativa de prestação jurisdicional. Desse modo, a Corte Superior anotou não atendidos os pressupostos recursais, nos termos dos arts. 896, "a", §§ 1º-A, III, e 7º, bem assim 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, de que Relator o Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTRANSCENDENTE – DESPROVIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. No despacho agravado considerou-se carente de transcendência o apelo do Município, quer pelas matérias em debate (nulidade do julgado, por negativa de prestação jurisdicional, ilegitimidade ativa do Sindicato, intervalo intrajornada, feriados em dobro e multa por protelação dos embargos declaratórios), que não são novas (CLT, art. 896-A, § 1º, inciso IV) nem a decisão regional atentou contra direito social constitucionalmente assegurado (inciso III) ou jurisprudência sumulada do TST ou STF (inciso II), quer pelo valor da condenação (R$ 40.000,00), que não pode ser considerado elevado de modo a justificar, por si só, nova revisão do feito (inciso I). Ademais, os óbices erigidos pelo juízo de admissibilidade a quo para trancar a revista (art. 896, “a”, §§ 1º-A, III, e 7º, da CLT e nas Súmulas 333, 437, II, e 444 do TST) subsistem, a contaminar a transcendência da causa. 



    2. Nesses termos, não tendo o Agravante conseguido demonstrar a transcendência do feito e a viabilidade do recurso de revista, deixando de refutar devidamente os fundamentos do despacho agravado, este deve ser mantido. 



    Agravo desprovido, com aplicação de multa. 



    [...]



    II) MÉRITO 



    As decisões agravadas estão vazadas nos seguintes termos: 



    Contra o despacho da Presidência do 17º TRT no qual foi denegado seguimento ao seu recurso de revista, por não se vislumbrarem as violações apontadas em relação à alegada negativa de prestação jurisdicional e com lastro no art. 896, “a”, §§ 1º-A, III, e 7º, da CLT e nas Súmulas 333, 437, II, e 444 do TST, o Município Reclamado agrava de instrumento, pretendendo rever a decisão regional quanto à nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, à ilegitimidade ativa do Sindicato, ao intervalo intrajornada e aos feriados em dobro. 



    Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório de recurso de revista referente a acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17, tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. 



    Preliminarmente, cumpre destacar que a decisão denegatória da revista foi prolatada em estrita observância ao art. 896, § 1º, da CLT, segundo o qual “o recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo”, não havendo de se falar em nulidade do despacho agravado por incompetência ou sua usurpação. 



    Pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, § 1º, da CLT, uma vez que as questões nele veiculadas não são novas no TST (inciso IV), nem o Regional as decidiu em confronto com jurisprudência sumulada do TST ou STF (inciso II) ou com direito social constitucionalmente assegurado (inciso III), para uma causa cujo valor da condenação, de R$ 40.000,00, não pode ser considerado elevado, a justificar novo reexame do feito. Ademais, os óbices elencados no despacho agravado subsistem, a contaminar a transcendência. 



    Convém registrar, quanto à nulidade por negativa de prestação jurisdicional, que o acórdão recorrido revela-se em consonância com o precedente firmado pelo STF no AI 791.292-QO/PE em sede de repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, exigindo-se que o “acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, de modo que não se vislumbra a alegada negativa de prestação jurisdicional. 



    Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista em nenhuma das matérias ou aspectos abordados na decisão regional, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 2º, da CLT. 



    I) RELATÓRIO 



    Contra a decisão deste Relator na qual foi denegado seguimento ao seu agravo de instrumento em recurso de revista, em razão da intranscendência do apelo e dos óbices da inexistência de negativa de prestação jurisdicional, do art. 896, "a", §§ 1º-A, III, e 7º, da CLT e das Súmulas 333, 437, II, e 444 do TST (págs. 583-584), o Município Reclamado opõe os presentes embargos de declaração, sustentando que houve omissão em relação à indicação, no apelo trancado, de ofensa aos arts. 2º, 5º, II, LIV e LV, 7º, XIII, 37, caput , 39, 93, IX, e 97 da CF e de contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF (págs. 586-590).



    II) FUNDAMENTAÇÃO 



    Os embargos declaratórios são tempestivos e têm representação regular, estando passíveis de exame também por via monocrática, nos termos da Súmula 421, I, do TST. 



    Contudo, não assiste razão ao Embargante. 



    No caso, a decisão embargada consignou explícita e claramente as razões jurídicas que justificaram o reconhecimento da intranscendência do apelo no que tange à nulidade por negativa de prestação jurisdicional, à ilegitimidade ativa do Sindicato, ao intervalo intrajornada e aos feriados em dobro. 



    Assim, não há de se falar em omissão, notadamente porque a fundamentação sucinta da decisão que não reconhece a transcendência da causa diz respeito aos motivos pelos quais o magistrado não julgará a causa, e não os motivos pelos quais o recorrente não tem razão. 



    Desse modo, restam insubsistentes os embargos declaratórios. 



    A fundamentação do decisório é clara e expressa, desautorizando quaisquer das hipóteses dos arts. 1.022 do CPC ou 897-A da CLT, constatando-se o nítido intento de procrastinação do feito, o que atenta contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5º, LXXVIII) e dá azo à aplicação de multa, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 



    Do exposto, REJEITO os embargos de declaração, aplicando ao Embargante, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC, multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), em razão do seu caráter manifestamente protelatório. 



    III) CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e aplico ao Embargante, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC, multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertida em favor do Reclamante, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), em razão do seu caráter manifestamente protelatório. 



    Não tendo o Agravante conseguido demonstrar a transcendência da causa e a viabilidade do recurso de revista, deixando de refutar devidamente os fundamentos do despacho agravado, mantenho-o e NEGO PROVIMENTO ao agravo, aplicando ao Agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, no montante de R$ 2.014,60 (dois mil e quatorze reais e sessenta centavos), com lastro no art. 1.021, § 4º, do CPC, em face do caráter manifestamente infundado do apelo, a ser revertida em prol do Sindicato Agravado. 



    ACORDAM os Ministros da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo, aplicando ao Agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, no montante de R$ 2.014,60 (dois mil e quatorze reais e sessenta centavos), com lastro no art. 1.021, § 4º, do CPC, em face do caráter manifestamente infundado do apelo, a ser revertida em prol do Sindicato Agravado”.



    6. Entendo que, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista e negar provimento ao agravo de instrumento por ausência de divergência jurisprudencial e de negativa de prestação jurisdicional, o Tribunal Superior do Trabalho exerceu competência própria, prevista na legislação de regência.



    7. Inexiste, pois, na minha compreensão, a deduzida usurpação de competência. A propósito, cito os seguintes julgados, em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. 



    III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral. 



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.660 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020, destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    III – Não cabe reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. Também incabível como mero sucedâneo recursal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.505 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020, destaquei). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT).



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 38.404 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020, destaquei).



    8. Reitero que, a meu ver, estando a decisão proferida pela autoridade reclamada limitada aos pressupostos recursais de admissão do recurso de revista dispostos no art. 896-A da CLT, não foi alcançada a substância do pedido (matéria de fundo).



    9. Nada obstante, a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao exame da Rcl 36.391, concluiu, por maioria – vencida esta Relatora, na companhia do Ministro Marco Aurélio –, “que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT”.



    Colho excerto do voto do Ministro Dias Toffoli, redator do acórdão, proferido na referida reclamação, levada a julgamento na sessão de 04.5.2021, DJe 18.10.2021 (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito do art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Prevalência do princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática de repercussão geral. Dever da Corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. Determinação de que o TST analise o processo à luz do entendimento formado no Tema nº 383 da repercussão geral. 1. Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão mediante a qual o TST negou admissibilidade ao recurso extraordinário no Processo nº 0000155-38.2014.5.18.0211 com fundamento no Tema n º 181 da repercussão geral, devendo aquela Corte proceder a nova análise do caso, aplicando a esse a tese firmada no representativo da controvérsia concernente ao Tema nº 383 da repercussão geral, qual seja: “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se [tratar] de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas"”. 



    [...]



    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em acórdão assim ementado:



    ‘AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. DESCUMPRIMENTO DO INCISO I, DO § 1º-A, DO ARTIGO 896 DA CLT. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que, no recurso de revista interposto na vigência da Lei n.º 13.015/2014, a parte recorrente não cumpriu os requisitos impostos pelo §1º-A, I, do art. 896 da CLT. Agravo conhecido e não provido.’



    Em sede de recurso extraordinário, o TST negou admissibilidade ao apelo com fundamento no Tema nº 181 da sistemática de repercussão geral, cuja tese foi assim fixada: 



    ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’



    Contra a decisão do TST, a Celg Distribuicao S.A. (Celg D) propõe a presente reclamação tendo como paradigma o representativo da controvérsia do Tema nº 383 da repercussão geral (RE nº 635.546/MGRG), cujo título está assim registrado na Suprema Corte: “Equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços”. 



    Aduz a agravante, ainda, violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto foi negada aplicação ao caso do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 sem a necessária declaração de inconstitucionalidade do dispositivo por órgão especial ou por plenário da justiça especializada. 



    Em ambiente virtual, o Ministro Marco Aurélio propôs o não provimento ao agravo regimental, mantendo o entendimento pela negativa de seguimento à reclamação constitucional, por entender que, no âmbito do TST, “[n]ão se adotou óptica sobre o pano de fundo, ficando a discussão limitada à questão dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista, previstos em legislação ordinária”. 



    Indiquei destaque do processo, o qual volta a julgamento do colegiado em sessão por videoconferência. 



    Com esse breve relatório, passo ao voto. 



    Observo que a Corte Superior da Justiça do Trabalho reiteradamente tem se valido de requisitos de admissibilidade de recurso de revista para se furtar a conhecer de recursos de sua competência nos quais se controverte temática submetida à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. 



    Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1ºA, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.” (Destaquei)



    Ao final do julgamento em apreço, o Ministro Dias Toffoli, acompanhado pela maioria, determinou que a Corte Superior do Trabalho procedesse à nova análise do caso, aplicando a tese assentada no paradigma da repercussão geral relacionada à controvérsia de mérito do processo.



    10. Como se vê, a Turma considerou possível suplantar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista jurisprudência vinculante firmada por esta Suprema Corte.



    11. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma para, superados os óbices processuais, analisar o caso à luz da substância do pedido, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    12. Como visto, veiculada nesta reclamação constitucional afronta à Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 9